Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA DA MATA MONTEIRO AGRAVADO: LVV COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Intimada a agravante sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada, ela afirmou que "desconhece os endereços do Requerido e seu sócio" e requereu "sejam realizadas pesquisas nos sistemas à disposição deste D. Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, ERIDF, SNIPER), bem como sejam oficiados o TRE/DF; Neoenergia, Caesb e Ifood, com intuito de localizar novos endereços". Indefiro, por ora, o pedido de pesquisas e de expedição de ofícios, pois cabe primeiramente à agravante diligenciar para localizar o endereço da agravada. Assim, à agravante, em cinco dias, para indicar o endereço da agravada para intimação. Brasília - DF, 3 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora